Tribunal: TJMT
Processo: 0031779-18.2010.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031779-18.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), L.A. DE OLIVEIRA SANTOS - ME - CNPJ: 08.378.082/0001-14 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), LELIS FONSECA SILVA - CPF: 570.624.201-15 (APELANTE), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0031779-18.2010.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
L. A. De Oliveira Santos – ME e outro

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Declarada a extinção do processo sem julgamento do mérito, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
” (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0031779-18.2010.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
L. A. De Oliveira Santos – ME e outro

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por L. A. de Oliveira Santos – ME e outro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução movida pelo Banco Bradesco S.A., julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, com custas e despesas processuais, pela parte requerente.

Inconformados, L. A. De Oliveira Santos – ME e outro

recorrem visando a reforma da r. sentença para condenar o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como que seja fixada com base no valor da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC. Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença, apenas nesse ponto.

Sem contrarrazões (id. 158360163).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0031779-18.2010.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
L. A. De Oliveira Santos – ME e outro

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor da L. A. De Oliveira Santos – ME e outro, visando o recebimento de R$ 34.869,18 (trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), oriundo da cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro nº 351/3808275, firmado entre as partes em 08.06.2010.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o banco se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, e fixou custas e despesas processuais, pela parte requerente. (id. 150457201).

Irresignados, L. A. De Oliveira Santos – ME e outro

recorrem visando a reforma da r. sentença para condenar o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como que seja fixada com base no valor da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC. Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença, apenas nesse ponto.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face a ausência de diligências que incumbem ao Apelado, o fato é que os executados permanecem como geradores da causa que deu origem ao feito alhures, face ao não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixaram de pagar a dívida que motivou o manejo da demanda de origem.

Sendo assim, o exequente não pode ser condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta, reafirmo, ante a ausência de diligências que lhe incumbia realizar, sendo justo e razoável que os executados arquem com os custos dos honorários advocatícios relativo ao seu causídico, até porque,
foi determinado na sentença que as custas e despesas processuais serão pagas pelo banco apelado, não havendo que se falar em reforma do julgado
.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II -
Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta
”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie, de modo que a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Ademais, o MM. Juiz ressaltou ao final da sentença que “custas e despesas processuais, pela parte requerente”, ou seja, não há nenhum custo ou prejuízo a ser arcado pelas Apelantes, de modo que a r. sentença merece ser mantida.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023